Tribunal: TJMT
Processo: 1005443-92.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005443-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), DANIEL AZEVEDO DE QUEIROZ - CPF: 737.416.041-00 (AGRAVANTE), EDNO ALVES CORREA - CPF: 383.422.781-15 (AGRAVADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SEGUROS QUANTO À CULPA PELO ACIDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo indícios suficientes e necessários à conclusão quanto à responsabilidade pelo acidente de trânsito, impõe-se necessário aguarda a instrução processual, não sendo possível impor-se, em sede de tutela antecipada, o pagamento de pensão mensal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL AZEVEDO DE QUEIROZ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais” (Proc. nº 1004059-68.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra EDNO ALVES CORREA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para determinar que a parte requerida efetue o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 1.584,42 (cf. Id. nº 140785152 dos autos de origem).

O agravante afirma que, em 19.10.2023, foi atropelado pelo agravado, que estava alcoolizado, e precisou ser “encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá, onde passou por intervenção cirúrgica por conta da fratura da diáfise da tíbia, recebendo alta médica em 20/10/2023 necessitando fazer utilização de muletas para conseguir se locomover, bem como de acompanhamento médico pós-operatório e, descanso para recuperação, permanecendo afastado de suas atividades laborativas por 120 (cento e vinte) dias, aguardando, atualmente, a realização de perícia médica junto ao INSS”.

Diz, ainda, que acabou ficando com uma “deformidade na perna esquerda, em razão do qual necessita realizar uma novar cirurgia, orçada no valor de R$ 11.550,00”, e o agravado, “admitindo a sua culpa pelo acidente ocorrido, passou a ajudar a parte Agravante, entretanto, com valores modestos, que não fazem jus à reparação devida a parte Agravante, de acordo com a medida dos danos por aquele causados”.

Alega que, em razão do ocorrido, sofreu danos morais, materiais, especialmente na modalidade de lucros cessantes, pois encontra-se completamente desprovido de qualquer fonte de sustento, pelo que faz jus ao percebimento de pensão mensal vitalícia no valor de R$ 1.584,42.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “com a determinação judicial para compelir o Agravado pagamento de pensão mensal no valor de R$ 1.584,42 (hum mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), até o fim da convalescença da parte Agravante, no prazo de 24h, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da parte Agravante, sem prejuízo de responsabilização pelo crime de desobediência e outros” (cf. Id. n. 205155666).

A decisão vinculada ao Id. nº
206041681
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

212448158
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil

(...)

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, diante da necessidade de dilação probatória, sobre a os fatos apontados pela parte autora e os danos a ela causados, especialmente a dinâmica do mesmo.

Por oportuno registrar, ainda, que não se vislumbra a urgência do pedido, já que os fatos narrados na inicial, supostamente, ocorreram em 19.10.2023, mas ajuizou a demanda apenas agora.

A agravante insiste no deferimento da antecipação dos efeitos da tutela dizendo que os elementos autorizadores à concessão estão presentes, porquanto, o acidente ocorreu por culpa do agravado o veículo sob o efeito de álcool.

No caso, não há comprovação satisfatória e suficiente dos requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela antecipadamente pretendida, pois, o autor/agravante não instruiu os autos com prova inequívoca a evidenciar a veracidade do direito alegado, com força capaz de formar um juízo seguro de probabilidade das teses postulatórias, especialmente quanto à culpabilidade do réu/agravado, ao revés, ainda é prematura qualquer conclusão sobre a dinâmica do acidente automobilístico que resultou nas lesões apresentadas pelo agravante.

Pela análise do conjunto probatório recursal, por enquanto, ainda não é possível verificar a exata dinâmica do acidente automobilístico, já que, em
casos de atropelamento, as causas determinantes do acidente podem ser atribuídas ao condutor do veículo (velocidade excessiva, ausência de reação ou reação tardia) ou ao pedestre (entrada inopinada do pedestre) e, pela prova dos autos, prematura é a concessão da tutela com a fixação de pensionato.

O Boletim de Ocorrência presente nos autos e confeccionado a partir de informações fornecidas pelo próprio agravante narra que “estava trabalhando pilotando a motocicleta (...) pela Rua Comandante Costa, quando próximo a praça da mandioca, surgiu repentinamente, na contra mão o veículo Uno Branco (...) conduzido pelo Sr. Edno Alves Correa (...) onde vieram a se colidir. O Sr. Edno aparentava estar sob o efeito de álcool e tinha uma mulher de carona também com sinais de embriaguez”;
essa narrativa não torna possível extrair a conclusão segura de que, única e exclusivamente, este ou aquele condutor, violou esta ou aquela regra de trânsito. Ou seja, não há, até o presente momento, elementos materiais com aptidão para elucidar o problema crucial da culpa e da responsabilidade pessoal pela causação do acidente, aspecto necessário à fixação do pensionamento mensal solicitado.

Assim, mesmo que não haja dúvida de que as fraturas sofridas pelo agravante demanda recuperação lenta e dolorosa, impossibilitando que a vítima retome suas atividades laborativas imediatamente, inexiste, no caso, porém, sequer indícios seguros de que o responsável pelo acidente foi o agravado, merece ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, porquanto não revelada a existência de prova inequívoca capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da agravante quanto à culpa do agravado pelo acidente.

Assim, devido à falta de elementos materiais para analisar o evento por completo e abstrair as contribuições de cada parte para tal, não é possível obter a causa determinante do acidente, nem a culpa do agravado na ocorrência do acidente
.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PENSIONAMENTO. Não sendo possível apurar com o mínimo de certeza a responsabilidade pelo acidente, descabe deferir a antecipação de tutela, considerando a possibilidade de irreversibilidade da medida. Agravo de Instrumento Improvido. (TJRS - Décima Primeira Câmara Cível - Agravo de Instrumento Nº 70074374430 – Rel. Des. BAYARD NEY DE FREITAS BARCELLOS - Julgado em 18-10-2017)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024